Tribunal: TJDFT
Processo: 0709489-57.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709489-57.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DORGIVAL PEREIRA RAMOS, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, DORGIVAL PEREIRA RAMOS DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por Dorgival Pereira Ramos e pelo Distrito Federal contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (id 72481347 e 72481351). Intime-se Dorgival Pereira Ramos para manifestar-se sobre: 1) a inadequação da via eleita para requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação nos termos do art. 1.012, § 3°, incs. I e II, do Código de Processo Civil; e 2) a alegação de inovação recursal formulada nas contrarrazões. Fixo o prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Após, venham conclusos para julgamento. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator